Tribunal: TJBA
Processo: 8003815-80.2023.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003815-80.2023.8.05.0248 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: LINDINALVA MIRANDA DE MELO Advogado(s): HEUSA REGIA DE ARAUJO SILVA APELADO: MUNICIPIO DE SERRINHA Advogado(s): 13 EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA. REMUNERAÇÃO. ACUMULAÇÃO DE VANTAGENS PECUNIÁRIAS. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) E GRATIFICAÇÃO (QUINQUÊNIO). IDENTIDADE DE FATO GERADOR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente o pedido de implementação cumulativa de vantagens por tempo de serviço. A Recorrente pleiteia o direito à percepção simultânea do adicional por tempo de serviço (anuênio), previsto na Lei Municipal nº 690/2006, e da gratificação por tempo de serviço (quinquênio), estabelecida na Lei Municipal nº 749/2007. II. Questão em discussão 2. A controvérsia central consiste em analisar a possibilidade de acumulação do anuênio e do quinquênio, vantagens pecuniárias que decorrem do tempo de serviço, em face da vedação constitucional à percepção de acréscimos com idêntico fundamento. III. Razões de decidir 3. O adicional por tempo de serviço (anuênio) e a gratificação por tempo de serviço (quinquênio), embora previstos em leis municipais distintas, possuem o mesmo fato gerador: o decurso do tempo de efetivo exercício no serviço público municipal. 4. A Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso XIV, veda a cumulação de acréscimos pecuniários que possuam idêntico fundamento ou mesmo fato gerador, com o objetivo de impedir o pagamento em duplicidade pela mesma circunstância. 5. A percepção conjunta das duas vantagens configuraria bis in idem remuneratório, pois o mesmo período de serviço seria utilizado para conceder dois benefícios distintos. Tal prática contraria a interpretação consolidada do Supremo Tribunal Federal e a teleologia da norma constitucional, ainda que o cálculo de cada vantagem incida sobre o vencimento-base do servidor. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de apelação não provido. Tese de julgamento: "1. A acumulação de vantagens pecuniárias por tempo de serviço, como anuênio e quinquênio, é vedada quando ambas possuem o mesmo fato gerador, qual seja, o tempo de serviço prestado pelo servidor. 2. A identidade de fundamento fático para a concessão de adicionais distintos configura bis in idem remuneratório, o que viola o artigo 37, inciso XIV, da Constituição Federal, ainda que as vantagens sejam calculadas sobre o vencimento-base e previstas em diplomas legais diversos." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, XIV; Lei Municipal nº 690/2006, art. 86; Lei Municipal nº 749/2007, art. 28, I. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação/Reexame Necessário 8002043-48.2024.8.05.0248, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, Quarta Câmara Cível, j. 23/03/2026. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica. PRESIDENTE Desembargador EDUARDO CARICCHIO RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA